Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009873-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), EVERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 711.308.171-13 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EVERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 711.308.171-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, §1o, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

EVERSON RODRIGUES SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado
em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém recolhido
ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no artigo 306 da lei no 9.503/97.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia [
30/04/2023
], prisão esta que foi homologada durante a audiência de custódia e, na sequência, concedida
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, fixada no patamar de 1/2 (meio) salário-mínimo, que corresponde à quantia de
R$

R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Nesse contexto, assevera que conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória clausulada ao pagamento de caução,
o beneficiário deste
writ
não dispõe de condições financeiras para efetuar a quitação do
quantum
arbitrado em primeira instância
, estando submetido ao cárcere provisório
unicamente com fulcro no inadimplemento da fiança arbitrada.

Ademais, agrega que
o fato de o paciente ser assistido da Defensoria Pública induz à conclusão de que é absolutamente destituído da possibilidade de pagar por sua liberdade,
sobretudo porque referido valor corresponde a mais da metade do valor de sua renda mensal
(sic).

Com arrimo nessas assertivas,
requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim
exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
, colocando-o imediatamente em liberdade mediante a expedição do respectivo alvará de soltura, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 166897684.

Distribuído o processo eletrônico durante o Plantão Judiciário, sob a minha Relatoria, no dia 02/05/2023,
deferi
a tutela de urgência (ID 166911189).

Ao final do regime de Plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, oportunidade em que
ratifiquei
a bem lançada decisão de ID 166911189 e
requisitei informações
à d. autoridade acoimada de coatora (ID 167687694); as quais foram devidamente prestadas por meio do documento digital anexado sob o ID 168718163.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 169048188).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
EVERSON RODRIGUES SOARES
foi preso em flagrante delito no dia
30/04/2023
, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 306, da Lei n.o 9.503/97
e, ao ser apresentado à autoridade policial, foi-lhe arbitrada fiança no montante de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a qual não fora quitada.

O auto
flagrancial foi então remetido ao Poder Judiciário e, no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista
homologou a prisão em flagrante do paciente
, bem assim, concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais e
retificou a acautelatória pecuniária outrora fixada
pela autoridade policial para o patamar de
1/2 (meio) salário-mínimo, que corresponde a quantia d
e
R$

R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais),
“
que poderá ser quitado em duas parcelas: a primeira, no prazo de 10 dias e, a segunda, no prazo de 30 dias, a contar desta data”,
determinando a expedição de alvará de soltura. (ID 166897684 - Págs. 50-51).

Todavia, impetrada a presente ação de dignidade constitucional durante o
Plantão Judiciário
em
02/05/2023
, o paciente ainda não havia efetuado o pagamento da fiança, porquanto se afirmou hipossuficiente financeiramente; e é nesse contexto que exsurge inconformado o i. Defensor Público, suscitando a ocorrência de coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão liberatória
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco se autoriza a dispensa do pagamento se ele puder arcar com a quantia imposta
, de sorte que a fixação do respectivo
quantum
deve ocorrer
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, cumpre ao magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, justamente porque não se fazem presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade exigidos para imposição da prisão preventiva. Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória pecuniária.

E assim concluo porque, para além de o tipo penal imputado a
EVERSON
não admitir a prisão preventiva, visto que a pena máxima abstratamente prevista não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos; o favorecido nessa ordem é primário, reside com a família em endereço certo na Capital, e exerce
labor lícito como diarista autônomo em fazenda – sem renda fixa,
e, de acordo com a defesa, o beneficiário deste
writ,
foi recentemente contratado de forma fixa, cuja renda bruta será de 01 (um) salário mínimo
, a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto a d. Magistrada Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá-MT tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive
; o que pode, inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Aliás, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
30/04/2023

e, contudo,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem durante o Plantão Judiciário do dia 02/05/2023
, conclui-se que só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável que um indivíduo, tendo condições de gastar uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo do próprio sustento, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente à conta tão somente do não pagamento da fiança
,
máxime porque a própria magistrada
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, faço constar que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais medidas cautelares fixadas pela autoridade judiciária de primeiro grau, as quais devem se manter incólumes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a liminar
anteriormente deferida para

CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de dispensar a fiança arbitrada em face do paciente
EVERSON RODRIGUES SOARES
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da liberdade provisória estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023